Tribunal: STF
Processo: Rcl 91880
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 65.875: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Em 7.3.2024, foi julgada parcialmente procedente a Reclamação n. 65.875, ajuizada por Marco Antonio do Nascimento, em causa própria, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ no Processo n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pela qual teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, nestes termos:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (fl. 2, doc. 4).

Contra essa decisão o Município de Saquarema/RJ interpôs agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 4).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 168).

Essa decisão transitou em julgado em 9.8.2025 (doc. 3).

2. Em 4.3.2026, Marco Antonio do Nascimento ajuizou a Reclamação n. 91.349 contra ato do Prefeito do Município de Saquarema/RJ, à qual se negou seguimento, nos seguintes termos:
“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 65.875: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 11.3.2026).

3. Em 12.3.2026, Marco Antonio do Nascimento ajuizou a presente reclamação, com requerimento de liminar, contra o seguinte despacho proferido pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ no Processo n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Reclamação n. 65.875:
“Ciente do v. acórdão. Cumpra-se.” (doc. 22).

O reclamante alega que “o juízo de Saquarema, ao ser provocado, mantém-se omisso em determinar o processamento da inscrição original do Reclamante, permitindo que o Município utilize este ‘artifício administrativo’ (suspensão do curso) para não cumprir o julgado” (fl. 2, doc. 1). 

Esclarece “equívoco na reclamação anterior e informa que não tem má-fé na mesma no pedido incorreto e protocola esta de acordo com o julgado. Pois é um sofrido pai viúvo criador e cuidador de dois filhos autistas de 6 filhos em total de sua prole. A cada dia o descumprimento asfixia sua subsistência acadêmica” (fl. 2, doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “a ordem para o juízo de origem exija o imediato processo da inscrição, afastando-se a eficácia da suspensão do curso de Medicina em relação ao caso do reclamante” (fl. 2, doc. 1).

Pede, “no mérito, a procedência para garantir a autoridade da Rcl 65.875, declarando fraude à execução e determinando o processamento da inscrição sob pena de crime de desobediência” (fl. 3, doc. 1).

4. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção às Reclamações ns. 65.875 e 91.349  (doc. 24). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

6. Põe-se em foco na presente ação se, ao proferir, no processo de origem, o despacho “Ciente do v. acórdão. Cumpra-se” (doc. 22), o juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 65.875. 

7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

8. A Reclamação n. 65.875 foi julgada parcialmente procedente para afastar a exigência de comprovação de residência no Município de Saquarema/RJ para inscrição em processo seletivo, assegurando ao reclamante ter o seu requerimento de inscrição analisado pela autoridade administrativa, sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ, para que dele pudesse participar, se fosse esse o único requisito a obstar aquela atuação.

Essa decisão não obriga a Administração Pública a matricular o reclamante no curso de medicina.

A decisão proferida na Reclamação n. 65.875 não dispensa o reclamante de atender a todos os outros itens do Edital do processo seletivo, valendo apenas para a eficácia do direito de ter a sua participação assegurada no pleito, que não poderia ser impedida pela falta de comprovação de residência no Município.

9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. Esta ação constitucional não pode servir de sucedâneo de recursos ou ações judiciais eventualmente não utilizados pelo reclamante. 

Em reclamação não é possível o revolvimento de matéria 
fático-probatória relacionada à circunstância em que ocorreu a suspensão do Programa Conexão Universitária, sob pena de transformar esta ação constitucional em sucedâneo de recurso, o que não é admitido por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora